Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. PARTILHA DE UM IMÓVEL COM ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR COM VERBAS TRABALHISTAS. CABIMENTO. FATO GERADOR DA AÇÃO LABORAL OCORRIDO ANTES DO CASAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO SUCESSO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 322, § 2o, do CPC, determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
2. No caso em exame, a sentença guardou perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor, sendo certo que a dedução do valor relativo à verba trabalhista constitui mera interpretação do pedido, em consonância com o conjunto da postulação. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
3. No regime da comunhão parcial, “comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento” (art. 1.658 do Código Civil), com exceção daqueles bens e/ou direitos cujo fato gerador ocorreram em data anterior ao casamento, conforme prevê os artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil.
4. Considerando que o fato gerador, objeto da ação trabalhista, ocorreu muito antes do casamento, não há como promover sua partilha, tampouco negar o direito do varão em obter sua devolução, uma vez utilizado para o pagamento de parte da dívida junto ao agente financeiro da habitação, sob pena de enriquecimento ilícito do cônjuge virago. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, como ocorreu no caso em apreço, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.